Tribunal: TJMT
Processo: 1035045-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035045-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA MARTINS DA SILVA - CPF: 138.934.911-04 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Embargos de Declaração no
1035045-59.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial do Cristo Rei.

Embargante: BENEDITA MARTINS DA SILVA.

Embargado: BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/10/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO ALTERADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR NA VIA ADMINISTRATIVA -

DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC.

3.

Conforme destacado na sentença, o recorrente continuou realizando os descontos na folha de pagamento da reclamante, mesmo após a quitação do saldo devedor, diante disso, a reclamante faz jus à restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

A situação dos autos vai além de um mero aborrecimento, considerando a tentativa frustrada da reclamante de resolver a questão pela via administrativa.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

6.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Embargos de declaração acolhidos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargado e deu-lhe provimento.

A embargante busca o acolhimento dos embargos para anular o acórdão, sustentando que a decisão colegiada apresenta contradições. Pretende, com isso, a manutenção da sentença de procedência que condenou o embargado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Após minuciosa análise dos autos, constato que a embargante tem razão, motivo pelo qual procedo à correção da omissão apontada.

O voto condutor do julgamento está equivocadamente fundamentado na tese de desconto indevido em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura de cartão de crédito consignado.

No entanto, a controvérsia dos autos se refere ao fato de o embargado não reconhecer o pagamento de R$ 19.040,01 (dezenove mil e quarenta reais e um centavo), realizado em 12/07/2021, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

Assim, para maiores esclarecimentos transcrevo partes da r. sentença:

(...)
Alega a parte autora que efetuou contrato de empréstimo consignado no ano de 2012 que seriam pagos através de 96 (noventa e seis) parcelas mensais.

Informa que somente no ano de 2021 a parte autora percebeu tratar-se não de empréstimo consignado e sim de um cartão de crédito consignado.

Alega a autora que entrou em contato com o banco reclamado e negociou uma quitação, qual fora negociada no valor total de R$ 19.040,01
(dezenove mil, quarenta reais e um centavo) este valor seria pago através de uma emissão de boleto de cartão com vencimento para o dia 10/07/2021 (sábado)
sendo o pagamento realizado de fato no dia 12/07/2021 (segunda-feira).

A parte autora junta aos autos o boleto para pagamento do valor supracitado, comprovante de pagamento com identificação do código de barras de acordo com o boleto e o valor pago dentro do prazo
(primeiro dia útil),
além disso, reclamação junto ao Procon referente a negociação de quitação do débito e que a reclamada havia alegado o não recebimento de tais valores.

A parte autora alega que após o pagamento do valor supracitado no dia 12/07/2021, continuou tendo descontos em sua folha de pagamento denominado de
“
AMORT CARTÃO CRÉDITO

PAN
”

no valor de R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)
mensais iniciando no mês de agosto/2021 até dezembro/2021 e continuou no ano seguinte janeiro/2022 a setembro/202
2, além disso, o valor do desconto aumentou para R$ 1.066,80 (mil, sessenta e seis reais e oitenta centavos) iniciando no mês de outubro/2022 a fevereiro/2023.

Alega ainda que, após a reclamação no PROCON os descontos cessaram nos meses de março/2023 a maio/2023 e, voltaram a descontar no mês de junho/2023 a setembro/2023 no valor de R$ 722,90 (setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos).

Assim, após o pagamento da fatura do cartão de crédito consignado no valor de R$ 19.040,01
(dezenove mil, quarenta reais e um centavo)
o banco requerido continuou a realizar descontos em folha de pagamento da autora no período de agosto/2021 a setembro/2023, totalizando R$ 16.539,92 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

Dessa maneira, requer a parte autora a repetição de indébito dos valores descontados em sua folha de pagamento de forma dobrada, bem como indenização por danos morais.

Em defesa, o banco requerido juntou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e assinado pela parte autora no dia 03/08/2016 – id. 142406223.

Neste contrato de cartão de crédito Pan consta o valor do saque de R$ 12.159,00 (doze mil, cento e cinquenta e nove reais), valor este que foi transferido no dia 05/08/2016 para a conta da parte autora no banco Caixa Econômica Federal, conforme comprovante de transferência id. 142406226.

Além disso, o requerido Banco Pan S.A também juntou aos autos o comprovante de transferência do valor de R$ 14.868,00 (catorze mil, oitocentos e sessenta e oito reais) transferido para a conta da parte autora no Banco Caixa Econômica Federal no dia 23/08/2018.

Verifica-se, portanto, que a parte autora recebeu em sua conta na Caixa Econômica Federal a transferência total do requerido Banco Pan S.A o valor de R$ 27.027,00 (vinte e sete mil, vinte e sete reais).

Pois bem, a parte autora alega em sua inicial e repete suas alegações em impugnação à contestação de que a parte autora contratou um empréstimo no ano de 2012 e que seriam pagos em 96 (noventa e seis) parcelas mensais
, contudo, a parte autora não informa em nenhum momento qual seria o valor do empréstimo consignado contratado lá em 2012, também não informa nos autos qual a data do contrato do empréstimo e qual mês se deu início aos descontos lá em 2012, para que fosse possível verificar o mês da última parcela, ou seja, a 96a (nonagésima sexta) parcela.

Alega que, somente 09 (nove) anos depois, ou seja, no ano de 2021 percebeu que não se tratava de empréstimo e sim de um cartão de crédito consignado.

A parte autora não junta provas mínimas de contratação do empréstimo em 2012 e do pagamento dessas parcelas no decorrer dos anos, se houvesse tal contrato de empréstimo e desconto em folha de pagamento neste período de 09 (nove) anos 2012/2021 já haveria a quitação de tal empréstimo.

Alegação de que não conhecia a contratação de cartão de crédito consignado não prospera, pois, não há nenhuma alegação de não utilização deste cartão ou do seu não recebimento para utilização.

Incontroverso é a contratação do cartão de crédito consignado junto ao requerido Banco Pan S.A assinado pela parte autora no dia 03/08/2016, recebendo a transferência do requerido no dia 05/08/2016 no valor de R$ 12.159,00 (doze mil, cento e cinquenta e nove reais) e no dia 23/08/2018 o valor de R$ 14.868,00 (catorze mil, oitocentos e sessenta e oito reais), totalizando, assim, R$ 27.027,00 (vinte e sete mil, vinte e sete reais) transferidos para a conta da parte autora.

Do mesmo modo, é incontroverso o pagamento do boleto do cartão de crédito consignado no valor de R$ 19.040,01 (dezenove mil, quarenta reais e um centavo) realizado no dia 12/07/2021
.

Em sede de contestação, o banco requerido em nada abordou a respeito do pagamento de tal fatura e quais valores restavam para quitação ou se o mesmo já era suficiente para quitação dos valores contratados.

Na audiência realizada no PROCON no dia 03/03/2023 juntada aos autos id. 131607709 a reclamada alegou que em seu sistema não foi processado o pagamento referente ao boleto com vencimento para o dia 10/07/2021 no valor de R$ 19.040,01
(dezenove mil, quarenta reais e um centavo), mesmo a parte autora enviando para a reclamada cópia do comprovante de pagamento.

Contudo, observando o código de barras do boleto acima citado é o mesmo código de barras mencionado no comprovante de pagamento, ou seja, não há falhas no pagamento o que demonstra que a parte autora pagou corretamente o boleto para quitação do saldo devedor.

A reclamada em audiência no PROCON ainda explicou a funcionalidade do cartão de crédito consignado, onde é enviado para o endereço da autora o boleto para pagamento do cartão e, caso não ocorra o pagamento total do saldo devedor, é realizado um desconto em folha de pagamento uma quantia mínima mensalmente como forma de financiamento do saldo devedor.

Por fim, a reclamada alegou que “Apurou-se que a consumidora efetua somente os pagamentos mínimos por meio do desconto em folha de pagamento, não efetua pagamentos em sua totalidade, por este motivo permanece o saldo devedor constante”.

Diante disso, se o contrato do cartão de crédito consignado foi assinado no ano de 2016 e desde então vem ocorrendo descontos em folha de pagamento como forma de financiamento do saldo devedor, tal saldo com o passar dos anos vem diminuindo, assim, com o pagamento TOTAL do saldo devedor descrito no boleto id. 131607705 de R$ 19.040,01 (dezenove mil, quarenta reais e um centavo) não havia mais motivos para continuação dos descontos em folha de pagamento da autora.

A parte requerida Banco Pan, não trouxe aos autos o cálculo dos descontos que já havia efetuado desde a data da assinatura em 2016 até 2023
e o valor remanescente após pagamento do boleto discutido nos autos, não trouxe as faturas de meses anteriores e posteriores ao boleto em comento nos autos, apenas fez alegações genéricas da regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado.

A requerida não contestou a alegação da parte autora de acordo realizado para quitação total do saldo devedor, restando como verdadeiros os fatos alegados pela autora.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudessem desonerar da obrigação de indenizar deveriam provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Assim, uma vez comprovado pela parte Autora a subsistência do inadimplemento, cumpre à parte reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não fizeram, devendo, portanto, o pedido de reparação pelos danos decorrentes ser julgado procedente.

[...]

Por fim, faz jus a repetição do indébito dos descontos realizados após pagamento e quitação do saldo devedor no valor informado na petição inicial de R$ 15.012,61 (quinze mil, doze reais e sessenta e um centavos) na forma dobrada conforme determina o Art. 42, parágrafo único, CDC, ou seja, R$ 30.025,22 (trinta mil, vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

No caso concreto, os fatos narrados ultrapassam o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano à honra subjetiva da parte Reclamante, fazendo com que o consumidor seja submetido a um desgaste desnecessário para o fim de obter o seu direito, caracterizando-se o dano moral.
Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

[...]

DISPOSITIVO

Pelo exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida no id. 136661780 e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento em dobro a parte reclamante no valor de R$ 30.025,22 (trinta mil, vinte e cinco reais e vinte e dois centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação - devendo a Reclamada promover a suspensão de qualquer desconto em folha de pagamento da autora referente a cobrança relacionada a “
Amort Cartão Crédito Pan
”, sob pena de multa, no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), extinguindo o feito com resolução do mérito. (...)”.

Evidencia-se, portanto, a falha na prestação do serviço, sendo que o requerido, ora embargado, não apresentou qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, dando ensejo à indenização por danos morais.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, conforme mencionado na sentença, o recorrente continuou realizando os descontos na folha de pagamento da reclamante, mesmo após a quitação do saldo devedor, totalizando o valor de R$ 15.012,61 (quinze mil, doze reais e sessenta e um centavos). Diante disso, a reclamante faz jus à restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para anular o acórdão lançado no ID. 231440696, realizando-se nova análise da matéria, por consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A
, mantendo inalterada a sentença de 1° grau, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em razão do resultado do julgamento, arcará o recorrente
BANCO PAN S.A
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024